Tribunal: TJDFT
Processo: 0725104-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725104-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA RODRIGUES REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO CLAUDIA MARIA RODRIGUES REIS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 131371003, autos originários) proferida na ação de readaptação contratual por superendividamento c/c obrigação de fazer e de não fazer movida contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por CLAUDIA MARIA RODRIGUES REIS em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A, por meio da qual apresenta a este Juízo Cível pedido de tutela de urgência para que seja “determinado que se abstenha de descontar em conta salário e corrente da autora as parcelas dos empréstimos não consignados (empréstimos em conta corrente) tendo em vista a revogação da autorização expressa em anexo (Res.4.790/2020 do banco central do Brasil). Entregue diretamente aos requeridos, emitindo-se assim boletos mensais e envio diretamente a requerente.” [...] Em que pese às bem alinhadas razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência reclamada. Nos termos da recente alteração do Código de Defesa do Consumidor (art. 104-A) promovida pela Lei n. 14.181, de 1o/07/2021, a pretensão autoral de limitação generalizada dos descontos em folha de pagamento e contas bancárias por força de contratos de empréstimos contraídos pelo consumidor restou expressamente afastada, haja vista o veto presidencial ao disposto no artigo 54-E da aludida Lei 14.181/2021, que assim dispunha: “Art. 54-E. Nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolva autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. § 1o O descumprimento do disposto neste artigo dá causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação, hipótese em que o juiz poderá adotar, entre outras, de forma cumulada ou alternada, as seguintes medidas: I - dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, de modo a adequá-lo ao disposto no caput deste artigo, sem acréscimo nas obrigações do consumidor; II - redução dos encargos da dívida e da remuneração do fornecedor; III - constituição, consolidação ou substituição de garantias.” Ao justificar o veto a este dispositivo, o Sr. Presidente da República bem ponderou que: “A propositura legislativa estabelece que, nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolvessem autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderia ser superior a trinta por cento de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial. O referido, poderia ainda ser acrescido em cinco por cento, destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. O descumprimento do disposto no referido artigo daria causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação. Além disso, o consumidor poderia desistir da contratação de crédito no prazo de sete dias, contado da data da celebração ou do recebimento de cópia do contrato, mediante disponibilização de formulário de fácil preenchimento pelo consumidor, em meio físico ou eletrônico, anexo ao contrato. Por fim, não seria devida pelo fornecedor a devolução de eventuais tarifas pagas pelo consumidor em razão dos serviços prestados. Entretanto, apesar da boa intenção do legislador, a propositura contrariaria interesse público ao restringir de forma geral a trinta por cento o limite da margem de crédito já anteriormente definida pela Lei no 14.131, de 30 de março de 2021, que estabeleceu o percentual máximo de consignação em quarenta por cento, dos quais cinco por cento seriam destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou de utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito, para até 31 de dezembro de 2021, nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, trazendo instabilidade para as operações contratadas no período de vigência das duas legislações. Mister destacar que o crédito consignado é uma das modalidades mais baratas e acessíveis, só tendo taxas médias mais altas que o crédito imobiliário, conforme dados do Banco Central do Brasil. Assim, a restrição generalizada do limite de margem do crédito consignado reduziria a capacidade de o beneficiário acessar modalidade de crédito, cujas taxas de juros são, devido à robustez da garantia, inferiores a outras modalidades. A restrição acabaria, assim, por forçar o Consumidor a assumir dívidas mais custosas e de maior dificuldade de pagamento. Ademais, em qualquer negócio que envolva a consignação em folha de pagamento, seja no âmbito das relações trabalhistas ou fora delas a informação sobre a existência de margem consignável é da fonte pagadora. Diante disso, a realização de empréstimos em desacordo com o disposto no caput do art. 54-E poderia ocorrer por culpa exclusiva de terceiro, no caso a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos vencimentos do consumidor.” Por conseguinte, vetada a proposta legislativa, deve-se concluir pela falta de amparo legal da pretensão de limitação generalizada dos descontos em questão ao patamar de 30% (trinta por cento), ressalvada a hipótese de eventual superação do veto presidencial pelo Congresso Nacional, o que ainda não ocorreu. Ademais, sobre o tema a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciava no sentido de que não há falar em limitação dos descontos em conta bancária voluntariamente acordados entre os particulares e as instituições financeiras com as quais entabula empréstimos bancários, considerando tratar-se de pleno exercício da autonomia de vontade e os valores que orientam o princípio da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Defiro, de outro norte, à autora, os benefícios da justiça gratuita. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). [...] Caso qualquer das partes não tenha interesse na composição consensual, poderá solicitar o cancelamento da audiência designada para este fim, por petição nos autos, em até 10 (dez) dias anteriores à data designada, salvo se a parte autora já houver manifestado desinteresse pela audiência na petição inicial. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação regularmente designada configura ato atentatório à dignidade da justiça e será punido com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União Federal (art. 334, §8o, do CPC). Sob a mesma pena, as partes deverão comparecer à audiência necessariamente representadas e acompanhadas por advogados constituídos ou defensores públicos. A audiência de conciliação somente será cancelada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §1o, inciso I, CPC). Havendo tal requerimento por ambas as partes, o cancelamento da audiência designada se dará de forma automática, independentemente de qualquer decisão judicial. Cancelada a audiência de conciliação, na forma do parágrafo anterior, o prazo para a apresentação da contestação será contado da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu (art. 335, inciso II, CPC). Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). [...] Cite(m)-se. Intime(m)-se.” A agravante-autora reitera no recurso o pedido de tutela provisória de urgência para que o agravado-réu “se abstenha de descontar em conta salário e corrente da autora as parcelas dos empréstimos não consignados (empréstimos em conta corrente) tendo em vista a revogação da autorização expressa em anexo a exordial (Res.4.790/2020 do banco central do Brasil). Entregue diretamente ao requerido/ora agravado, emitindo-se assim boletos mensais e envio diretamente a agravante, de forma monocrática e posteriormente confirmado pela turma, sob pena de multa diária”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Em relação aos empréstimos com débito em conta-corrente, o eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), acórdão publicado no DJe 15/3/2022, fixou a seguinte tese jurídica, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível – consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente – à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (Grifos nossos) Diante do julgamento repetitivo supracitado, extrai-se a conclusão da legalidade do desconto dos empréstimos em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto durar essa autorização. A Resolução Bacen no 4.790, de 26/3/2020 dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada. Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. § 1o A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. § 2o A autorização referida no caput deve: I - ter finalidade específica; II - discriminar a conta a ser debitada; III - ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico; e IV - estipular o prazo, que poderá ser indeterminado. § 3o A autorização referida no caput pode especificar datas para a realização de débitos. § 4o Admite-se, quando se tratar de autorização de débitos formalizada pelo cliente na instituição depositária, a discriminação de mais de uma conta para a realização de débitos, respeitada a ordem de precedência definida pelo titular. [...] Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Sobre a matéria, já decidiu este TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0708723-29.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1436425, Data de Julgamento: 06/07/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no DJE: 20/07/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que ?É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos?. 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido.” (0740600-21.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1400822 Data de Julgamento: 09/02/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE : 09/03/2022) A agravante-autora fundamenta o seu pleito de suspensão dos descontos dos empréstimos na conta-corrente, em razão do termo de cancelamento entregue na instituição financeira ré em 27/06/2022, por meio do qual teria revogado a autorização para os débitos dos mútuos indicados no referido instrumento, no que não teria sido atendida (id. 37763439, pág. 46). No entanto, dos documentos acostados aos autos, em especial do acima citado, não se constata de plano a negativa do Banco-réu em cumprir a revogação dos descontos requerida pela agravante-autora, os motivos eventualmente declinados para tanto, ou mesmo o alegado abuso da instituição financeira. A anotação existente, subscrita em 29/6/2022 é de que o documento seria encaminhado para a área responsável e que as operações seriam debitadas conforme a legislação vigente. Diante do presente contexto, o direito vindicado pela agravante-autora de suspender liminarmente os descontos em conta-corrente não está amparado em prova inequívoca, exigindo-se para tanto a instauração do contraditório, com a resposta do Banco-réu, assegurada a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora